Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-57.2016.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000956-57.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELADO), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), SILVANIA DA SILVA BAGATIN - CPF: 630.199.811-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita majorada [em razão da profissão]. Retenção de valores de cliente. Preliminar de decadência rejeitada e apelante absolvido por atipicidade da conduta. Novo julgamento após provimento de recurso especial pelo c. stj. Continuidade delitiva. Processos distintos e vítimas diversas. Isenção de custas. Competência do juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

O recurso
. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
que o condenou por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão]
a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, após o c. STJ dar provimento ao recurso especial ministerial para cassar o acórdão absolutório [por atipicidade da conduta] proferido por esta e. Câmara Criminal,
com determinação de “
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que prossiga no julgamento da Apelação Criminal
”.

Fato relevante.
O apelante, na qualidade de advogado, levantou alvará judicial no valor de R$ 24.969,20 em maio de 2014, tendo repassado o montante devido à vítima após descontar seus honorários [em 29.7.2014], após incessantes cobranças da vítima e o registro de boletim de ocorrência.

Decisões anteriores.
O Juízo singular condenou o apelante por apropriação indébita majorada. Esta e. Câmara Criminal, em julgamento realizado no dia 17.12.2024, rejeitou a preliminar de decadência e absolveu o apelante por atipicidade da conduta. O c. STJ cassou o acórdão absolutório, reconhecendo que a inversão da posse ficou caracterizada pelo uso do numerário em proveito próprio e pela resistência em prestar contas à constituinte.

II. Questão em discussão

1) Caracterização de crime continuado; 2) gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

1. A continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, não se configurando quando os delitos são praticados em momentos distintos e contra vítimas diversas, sendo cada uma delas contratante de serviços advocatícios em processos previdenciários autônomos.

2. O reconhecimento da continuidade delitiva entre processos distintos e sentenciados compete ao Juízo da Execução Penal, no momento da unificação das penas.

3. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para aferição da real situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A continuidade delitiva não se configura quando os crimes são praticados em contextos fáticos distintos e contra vítimas diversas.

2. Cabe ao juízo da execução penal analisar a gratuidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, §1º, III; CP, art. 16; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.891.955/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.3.2022; TJMT, Ap nº 0004018-88.2020.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 30.4.2024; TJMG, Ap nº 0044607-52.2019.8.13.0210, Rel. Des. Paulo Cezar Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 22.1.2021; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000956-57.2016.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Em pauta, apelação criminal interposta por FABIANO GIAMPIETRO MORALES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 168, §1º, III do CP - (ID 235746232 - fls. 146/151), após o c. STJ dar provimento ao agravo regimental no recurso especial para cassar o acórdão que absolveu o apelante por atipicidade da conduta, com determinação de “
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que prossiga no julgamento da Apelação Criminal
” (AgRg no REsp nº 2202602/MT - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 27.1.2026 - ID 345700879).

O apelante suscita a decadência do direito de representação da vítima, sob a assertiva de que “
o Inquérito Policial foi instaurado em 25 de Maio de 2015, ou seja, onze (11) meses após o conhecimento do suposto ato ilícito [...] e o exercício do direito de representação criminal possui o prazo de 6 (seis) meses
”. No mérito, sustenta que: 1) não agiu com a intenção de “
se apropriar dos valores que pertenciam à vítima
”; 2) “
mediante mais de uma ação ou omissão, teria praticado dois ou mais crimes (cinco) da mesma espécie [...], no mesmo lugar
” e mesma maneira de execução, que resultaram em 5 (cinco) condenações criminais por apropriação indébita em São José dos Quatro Marcos/MT [Ações Penais nº 0001366-52.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039, 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039 e 0001364-82.2015.8.11.0039], a caracterizar crime continuado; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade por “
decadência do direito da vítima
” e absolvido por atipicidade da conduta. Em pedido subsidiário, o reconhecimento da continuidade delitiva, com “
os benefícios da gratuidade da justiça
” (ID 243788184).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246228654).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Crime de apropriação indébita. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por atipicidade e ausência de dolo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Apropriação pelo advogado de valores levantados em alvará judicial destinado à sua cliente. Dolo evidenciado. Restituição do bem não é causa de exclusão da tipicidade. Pedido de extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação da vítima. Não acolhimento. Crime de ação penal pública incondicionada. Pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos. Pedido de isenção das custas processuais. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso
.” (Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 249015184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em obediência à decisão do STJ, passa-se ao julgamento das teses pendentes de apreciação.

Consta de denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de maio de 2014, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, FABIANO GIAMPIETRO MORALES, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 24.969,20 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), pertencentes à vítima Silvânia da Silva Bagatin, consoante documentos de fls. 06/09 e 13. [...]

Segundo apurado, posteriormente, em 29 de julho de 2014, após cobranças da vítima, o denunciado realizou depósito na sua conta no valor de R$ 17.480,00 (dezessete mil e quatrocentos e oitenta reais), descontando-se os honorários advocatícios.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO GIAMPIETRO MORALES como incurso nas disposições do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 235746232 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade da prática da infração penal está sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, (f. 08-09), Alvará de Autorização n.º 116/2014, (f.12-13), pelas declarações da vítima idosa, (f. 14-16), bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos. [...]

De igual forma, a autoria do delito retratado neste feito resultou satisfatoriamente comprovada dos elementos probatórios constantes do presente caderno processual, notadamente das palavras da vítima e da farta prova documental colacionada aos autos, não havendo nenhuma dúvida de o denunciado tenha cometido a infração penal em deslinde. [...]

Durante a fase pré-processual, a vítima SILVANIA DA SILVA BAGATIN contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade (nascida aos 17/04/1950 – f. 15 do IP), prestou suas declarações na Delegacia de Polícia, informando: [...].

Na etapa processual, os elementos de informação acerca da materialidade e autoria do crime imputado ao acusado foram devidamente corroborados, sob crivo do contraditório e ampla defesa, senão vejamos: [...].

Acerca dos fatos, extrai-se que, por volta do ano de 2008, a vítima SILVANIA DA SILVA BAGATIN contratou os serviços do advogado, ora rêu, FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para ajuizar ação judicial pleiteando aposentadoria em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.

Desta forma, restou acordado que, a partir do momento em que a vítima começasse a receber a aposentadoria, pagaria 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de forma parcelada, para o acusado, além do valor de 30% (trinta por cento) sobre os valores referentes ao período atrasado. Ocorre que a vítima SILVANIA tomou conhecimento no mês de maio do ano de 2014 que o valor que teria a receber decorrente da ação previdenciária ajuizada seria o montante de R$ 24.969,60 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), conforme se extrai do Alvará de Autorização n.º 116/2013, datado de 15/05/2014.

Com o julgamento procedente da demanda, a vítima tomou conhecimento por meio da Carta de Intimação, informando

acerca do Alvará de Autorização expedido, o que motivou a vitimada a procurar pelo causídico, indo, sem êxito, até o escritório e tentando entrar em contato com o mesmo. Uma vez que não conseguiu estabelecer contato com o profissional, se dirigiu até o Banco do Brasil, onde foi informada que o dinheiro já tinha sido transferido para a conta particular do advogado.

Após incessantes cobranças da vítima e o registro do

Boletim de Ocorrência, isto é, após o transcurso de, aproximadamente, 01 mês, a vítima recebeu a quantia devida pelo defensor privado.

Em que pese o réu tenha devolvido o valor devido à vítima após se apropriar do importe, convém destacar que essa

devolução não enseja a extinção da punibilidade, podendo, no máximo, constituir causa de diminuição de pena, por arrependimento posterior, se a restituição ocorrer antes do recebimento da denúncia (art. 16 do Código Penal). [...]

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para condená-lo como incurso nas penas previstas no artigo 168, § 1º, inciso III, c/c art. 61, II, h, do Código Penal [...].

Oficiem-se à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso e à subseção de Mirassol D’Oeste cientificando-os da presente sentença, a fim de que adotem as medidas necessárias [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito em substituição legal - ID 235746232 – fls. 146/151).

No julgamento da apelação criminal em 17.12.2024, esta e. Primeira Câmara Criminal rejeitou a preliminar de decadência e deu provimento ao recurso defensivo para absolver o apelante da apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão] nos termos das seguintes premissas:

“
[...] V O T O (PRELIMINAR – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita decadência do direito de representação da vítima sob alegação de que “o Inquérito Policial foi instaurado em 25 de Maio de 2015, ou seja, onze (11) meses após o conhecimento do suposto ato ilícito [...] e o exercício do direito de representação criminal possui o prazo de 6 (seis) meses” (ID 243788184).

No caso, o apelante fora condenado por apropriação indébita majorada [em razão de ofício, emprego ou profissão], a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 168, § 1º, III do CP – (ID 235746232 – fls. 146/151).

O crime de “apropriação indébita imputado ao réu é de ação penal pública incondicionada e, portanto, não depende de representação da vítima” (TJSP, Ap nº 1504704-59.2020.8.26.0073 - Relator: Camargo Aranha Filho – 30.3.2022). Em outras palavras, a titularidade da ação penal pública incondicionada “pertence ao Estado e o seu exercício não está subordinado a qualquer requisito” (TJGO, Ap nº 0571791-12.2008.8.09.0051 – Relator: Des. Ivo Favaro – 9.2.2022).

Logo, não se identifica a decadência alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar. [...]

Pelos depoimentos da vítima Silvania da Silva Bagatin, nas duas fases da persecução penal, verifica-se que o apelante FABIANO GIAMPIETRO MORALES foi contratado para que este ajuizasse ação de aposentadoria em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (nº 2753-49.2008.811.0039); em 29.5.2014, foi expedido o Alvará nº 116/2013, no valor de R$ 24.969,60 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), referente à ação de aposentadoria; “o acordo relativo aos honorários foi fixado em 30% (trinta por cento) e que foi até o escritório e procurou por Fabiano, porém não o encontrou, por diversas vezes tentou contato com ele, mas não conseguiu, por isso registrou boletim de ocorrência”; “seu convivente ligou para Fabiano dizendo que se ele não devolvesse o dinheiro iria fazer denúncia contra ele”; no dia seguinte, 29.7.2014, após conseguir entrar em contato com FABIANO GIAMPIETRO MORALES, foi depositado em sua conta o valor que lhe era devido (R$17.480,00), descontados os honorários (ID 235746232 - fls. 14/15; 77).

Essa narrativa converge com o depoimento do apelante, na Delegacia de Polícia, segundo o qual “realizou depósito para sua cliente no dia 29/07/2014 no valor de R$ 17.480,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais) já descontado os honorários advocatícios, não tendo mais pendência alguma para com esta cliente” (ID 235746232 - fls. 26/29) e comprovante da transferência juntado aos autos (ID 235746232 - fls. 30).

Na essência, o apelante repassou o valor devido à vítima [R$17.480,00], descontados os honorários, no dia 29.7.2014, após receber cobrança no dia 28.7.2014, embora 60 (sessenta) dias após a expedição do Alvará de Autorização nº 116/2013 referente à ação de aposentadoria. A liquidação desse valor está comprovada em transferência bancária (ID 235746232 - fls. 30) e corroborada pelas declarações da vítima Silvania da Silva Bagatin (ID 235746232 - fls. 14/15; 77), bem como do apelante (ID 235746232 - fls. 30).

Com efeito, a consumação da apropriação indébita, por ter natureza material, ocorre “quando o agente transforma a posse ou detenção que exerce sobre o bem em domínio” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial, 17ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 435), o que não ocorreu no caso.

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O atraso de 51 (cinquenta e um) dias para a transferência do valor devido ao suposto ofendido, por si só, não caracteriza o delito de apropriação indébita, vez que não comprovada a prática de qualquer ato que caracterizasse a inversão do animus de posse ou de ato incompatível com a possibilidade de posterior restituição do valor.” (TJMT, AP nº 0002096-97.2014.8.11.0039 – Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 18.7.2023)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante da apropriação indébita majorada [em razão da profissão], nos termos do art. 386, III, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da apropriação indébita majorada [em razão da profissão], nos termos do art. 386, III, do CPP. [...]
.” (ID 260846680 – negrito do original)

Inicialmente, o Recurso Especial nº 2202602-MT não foi conhecido em razão da impossibilidade de “
reexame do conjunto fático-probatório dos autos
”, conforme a Súmula 7 do c. STJ (ID 345700871).

Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada e dado provimento ao recurso, “
in verbis
”:

“[...] A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem revela que o recorrido, na qualidade de advogado da vítima, recebeu valores de alvará judicial em 29/5/2014. A vítima tentou contato reiteradas vezes, sem sucesso, vindo a registrar Boletim de Ocorrência. O repasse dos valores ocorreu somente em 29/7/2014, após incessantes cobranças da vítima e o registro do Boletim de Ocorrência (fl. 858).

O Tribunal a quo absolveu o réu por entender que o atraso de 60 dias não comprovou a inversão do animus da posse (fl. 860).

Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, segundo a qual a restituição tardia dos valores não desconstitui a figura típica do crime de apropriação indébita (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.904.673/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Na mesma linha: AgRg no HC n. 562.966/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020; AgInt no HC n. 477.498/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 12/3/2019; HC n. 488.055/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.131.196/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018; RHC n. 93.195/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018 e AgRg no AREsp n. 828.271/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 3/5/2016.

Destaque-se que o ressarcimento do dano não exclui a tipicidade, apenas configura causa de redução da pena, se praticada antes do recebimento da denúncia, conforme artigo 16 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 2.015.122/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

No caso, a inversão da posse ficou caracterizada pelo uso do numerário em proveito próprio por dois meses e pela resistência em prestar contas à constituinte.

Nesse contexto, deve o acórdão recorrido ser reformado, a fim de restabelecer a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 153/158), visto que a conduta é típica e o dolo ficou evidenciado pela retenção injustificada do patrimônio alheio confiado em razão da profissão.

Nesse contexto, estando os fatos incontroversos no acórdão, a reforma da decisão é medida que se impõe para reconhecer a tipicidade da conduta. Todavia, considerando que o Tribunal a quo não avançou no exame das teses subsidiárias da apelação (dosimetria - continuidade delitiva) em razão da absolvição ora revertida, retorno dos autos é necessário para evitar supressão de instância.

Ante o exposto, em juízo de retratação, conheço e dou provimento ao recurso especial ministerial, a fim de cassar o acórdão recorrido e, reconhecendo a tipicidade da conduta de apropriação indébita majorada, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 0000956-57.2016.8.11.0039, examinando as demais alegações das razões recursais como entender de direito.”
(ID 345700879)

Pois bem.

Anote-se que a preliminar de decadência foi rejeitada no julgamento anterior, por unanimidade, sob assertiva de que o crime de apropriação indébita majorada deve ser julgado em ação penal pública incondicionada (ID 260846680). Trata-se de matéria não impugnada pela Defesa que transitou em julgado, sendo desnecessária nova apreciação judicial da questão.

Por sua vez, aduz o apelante que, “
mediante mais de uma ação ou omissão, teria praticado dois ou mais crimes (cinco) da mesma espécie [...], no mesmo lugar
” e mesma maneira de execução, que resultaram em 5 (cinco) condenações criminais por apropriação indébita em São José dos Quatro Marcos/MT [Ações Penais nº 0001366-52.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039, 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039 e 0001364-82.2015.8.11.0039], a caracterizar crime continuado (ID 243788184).

Todavia, as 5 (cinco) ações penais mencionadas pelo apelante tratam de condutas praticadas em momentos temporais distintos [entre maio de 2014 até janeiro de 2015] e contra vítimas diferentes, as quais contrataram os serviços advocatícios prestados pelo apelante em processos previdenciários autônomos, tendo sido processadas separadamente perante o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT: 1) Ação Penal nº 0000955-72.2016.8.11.0039 - junho de 2014 – vítima Francisca Ferreira de Lira; 2) Ação Penal nº 0000956-57.2016.8.11.0039 - maio de 2014 – vítima Silvânia da Silva Bagatin; 3) Ação Penal nº 0001364-82.2015.8.11.0039 - 14.1.2015 – vítima Maria Patrocínia do Carmo Honorato; 4) Ação Penal nº 0001365-67.2015.8.11.0039 - 30.6.2014 – vítima Dalva Xavier de Araújo; 5) Ação Penal nº 0001366-52.2015.8.11.0039 - 30.6.2014 – vítima Maria de Fátima Ferreira de Melo (ID 345700879).

Para a caracterização da continuidade delitiva, mostra-se “
necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
” (AgRg no REsp nº 1.891.955/PI - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma - 29.3.2022).

Com efeito, afigura-se “
inviável o reconhecimento da continuidade delitiva envolvendo processos distintos, sobretudo quando já sentenciados, cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas
” (TJMG, Ap nº 0044607-52.2019.8.13.0210 - Relator: Des. Paulo Cezar Dias – 3ª Câmara Criminal - 22.1.2021). No mesmo sentido: TJMT, Ap nº 0004018-88.2020.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 30.4.2024.

Noutro giro, cabe ao Juízo da Execução Penal verificar a “
continuidade delitiva quando da unificação das penas
” (TJMG, Ap nº 0044607-52.2019.8.13.0210 - Relator: Des. Paulo Cezar Dias – 3ª Câmara Criminal - 22.1.2021).

Desse modo, impertinente a continuidade delitiva.

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [gratuidade da justiça] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado
” (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
para conhecimento
(SEEU nº 2000020-85.2022.8.11.0039)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026